Tribunal: TJDFT
Processo: 0736457-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736457-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA SOUSA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora ANA PAULA SOUSA BRAGA, contra a decisão que, nos autos do processo de conhecimento n°. 0733411-18.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento em valor correspondente ao décuplo (10 vezes) do valor descontado para cada novo desconto ocorrido na conta bancária. Em suas razões (ID 50807540), a agravante informa que, exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 11/07/2023 enviou, mediante notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente / salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB). Argumenta que, a partir desta data, não perdurava mais nenhuma autorização de débitos de qualquer natureza na sua conta corrente/salário e, assim, não poderiam ter sido debitados nenhum dos valores pelo banco sem a sua autorização, de forma que devem ser considerados ilícitos os descontos em sua conta corrente/salário sem sua autorização. Aduz que a decisão recorrida não deve prevalecer, uma vez que a Segunda Seção da Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posição quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assegura que, no caso em questão, é incontroversa a contratação dos empréstimos e a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, afirma que houve o requerimento de revogação da autorização dos descontos dos empréstimos em conta corrente, o qual foi indeferido pelo réu, em total inobservância à jurisprudência colacionada acima e a Resolução 4790/2020 do BACEN. Alega que detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E que, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição ré, que a recusou de forma indevida. Assevera que possui o direito líquido e certo de cancelar o débito automático de desconto de empréstimo na conta corrente conforme art. 6o da Res. 4.790/2020 do Banco Central, aliada ao entendimento extraído do julgamento do STJ no Tema repetitivo 1.085, que é vinculante aos juízes e tribunais, na forma do art. 927 do CPC. Defende que a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débitos é nula, nos termos do art. 51 do CDC. Afirma que, encontra-se amplamente demonstrado os requisitos concessivos da respectiva tutela de urgência, qual seja, a probabilidade de direito e o perigo de dano, tendo em vista que os valores dos descontos objetos da respectiva lide configuram uma renda significativa para a agravante, pois ela é provedora de sua residência e revogou a autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário, podendo afetar diretamente sua organização financeira. Ao final requer: “a) Seja o presente recurso recebido e processado sob a forma de instrumento, conforme previsto no caput do art. 1.019, do Código de Processo Civil; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de deferir a tutela antecipada recursal na forma do artigo 1.019, I c/c 300, ambos do CPC/15 para fins de: Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento em valor correspondente ao décuplo (10 vezes) do valor descontado para cada novo desconto ocorrido na conta bancária, tal como decisão da 2a Vara Cível de Brasília em julgamento de caso exatamente idêntico ao presente PJE 0722572-31.2023.8.07.0001 (ID 160883673). c) Seja intimada a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias; d) A revisão da decisão agravada, para fins de confirmar a tutela antecipada e determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento.” Preparo regular em ID 50807558 e 50808865. A decisão de ID 50827530 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. A agravante interpôs agravo interno em ID 51452012, requerendo a retratação da decisão de ID 50827530. Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 51548927. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 52719776). É o relatório. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 27/10/2023, em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora